Tribunal: TJMT
Processo: 1018113-44.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018113-44.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JAIR ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 384.027.001-44 (APELANTE), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), JAIR ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 384.027.001-44 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO FORMULADO PELO AUTOR – AUSÊNCIA DE CONSUMO POR QUATRO ANOS – FATOS NÃO IMPUGNADOS NEM NA CONTESTAÇÃO NEM NAS RAZÕES RECURSAIS – DÍVIDA INEXISTENTE – ATO ILÍCITO – INSCRIÇÃO IMOTIVADA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – SÚMULA N. 385 DO STJ – APLICABILIDADE – EXISTÊNCIA DE OUTRAS RESTRIÇÕES – DEVER DE REPARAR AFASTADO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §11, DO CPC –
RECURSOS NÃO PROVIDOS
.

A inscrição em cadastros de inadimplentes é indevida e gera a obrigação de indenizar caso não comprovada a utilização dos serviços que teriam originado o débito apontado. Contudo, quando existem outras anotações restritivas em nome do autor, esse dever fica afastado. (Súmula n. 385 do STJ).

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §§2o e 11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação e Recurso Adesivo em Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Reparação por Danos Morais julgada parcialmente procedente para declarar inexistente a dívida das faturas do período de 08/2015 a 08/2020, no total de R$14.985,91, determinar o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora do autor em 48 horas, e condenar a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

Esta recorre sob o argumento de que o extrato de contas da referida UC confirma o consumo e os débitos.

Conclui, portanto, que o apontamento nos órgãos de proteção ao crédito é lícito, e que, por consequência, não há danos morais.

Diz ainda que seus atos têm presunção de legalidade, veracidade e legitimidade.

Subsidiariamente, pugna pela redução da quantia arbitrada para a reparação.

Já o autor argumenta que sofreu danos morais em virtude da cobrança abusiva e da negativa de religação do serviço de energia elétrica em sua Unidade Consumidora, apesar de haver outras anotações restritivas em seu nome.

Contrarrazões nos IDs. 152345771 e 152345777.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Ambas as partes recorreram, e os Recursos serão analisados conjuntamente.

O autor alega na inicial da Ação que solicitou a suspensão do fornecimento de energia elétrica de sua Unidade Consumidora porque, devido a problemas de saúde, foi morar com parentes e sua residência ficou fechada por quatro anos (de 08/2015 a 08/2020).

Diz que, ao tentar voltar para casa, pediu a religação do serviço, o que foi negado pela ré, que apontou dívida de R$14.495,00 e o inseriu indevidamente nos cadastros restritivos.

O feito foi julgado parcialmente procedente para declarar inexistente o débito em questão e imotivado o registro nos órgãos de proteção ao crédito por dívidas oriundas do mencionado contrato.

Por cuidar de relação de consumo, era da ré o ônus de comprovar a regularidade de referido débito, sobretudo porque houve inversão do ônus probatório na decisão com ID. 152346194 e ela não recorreu.

Nesse mesmo
decisum
,

o juízo
a quo
determinou que a ré exibisse “
o histórico de consumo dos últimos 10 (dez) anos, bem como eventuais protocolos e pedidos de suspensão de fornecimento de energia pelo requerente. Outrossim, aponte em sede de contestação, o motivo da variação do consumo verificado no documento apresentado pelo requerente e o atual débito do requerente, explicitando meses e consumos pendentes
”.

No entanto, na contestação e na Apelação a ré não rebate a afirmação de que houve pedido de suspensão do fornecimento de energia pelo autor, que, inclusive, informou o número do protocolo de tal atendimento, tampouco a alegação de que a sua residência esteve fechada por quatro anos e por isso não houve consumo. Também não anexou nenhum documento, apenas
prints
de telas sistêmicas inseridas no próprio Recurso.

Ademais, a ré deixou de cumprir a ordem judicial, não esclareceu a respeito da documentação solicitada, e ainda requereu o julgamento antecipado da lide.

Assim, não se desincumbiu da obrigação de produzir prova de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito reclamado pela outra parte (artigo 373, inciso II, do CPC).

Desse modo, a cobrança objeto desta demanda configura ato ilícito, e a inclusão nos cadastros de inadimplentes autoriza a reparação.

Essa conduta causa dano moral
in re ipsa
, visto que representa flagrante ofensa à dignidade do autor, a quem foi atribuída injustamente a pecha de devedor além de sofrer indevidamente restrição de crédito.

Porém, havia outras anotações preexistentes em seu nome. Dessa maneira, consoante a Súmula n. 385 do STJ, não existe o direito à indenização nesta causa, porquanto na época do ajuizamento o autor já estava negativado.

Sobre a matéria:

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO 7 DA SÚMULA DO STJ. INSCRIÇÕES ANTERIORES. VERBETE 385 DA SÚMULA/STJ. SEGUIMENTO NEGADO (...) 2. "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). 3. Embora os precedentes da referida súmula tenham sido acórdãos em que a indenização era buscada contra cadastros restritivos de crédito, o seu fundamento - "
quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito
", cf. REsp 1.002.985-RS, rel. Ministro Ari Pargendler - aplica-se também às ações voltadas contra o suposto credor que efetivou a inscrição irregular. 4. Hipótese em que a genérica e padronizada inicial alega indevida apenas uma das quatorze inscrições que as instâncias ordinárias verificaram existir em nome da autora em cadastro de inadimplentes. 5. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp 1429279/MG, Rel. ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgamento em 02/09/2014, DJe de 16/09/2014).

Por fim, em consonância com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade - atender à justa remuneração do advogado pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada
(...). (AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Posto isso,
nego provimento a ambos os Recursos
e, com amparo no artigo 85, §§2o e 11 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais devidos pela ré, de 10% para 15
% sobre o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023